Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-44.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000080-44.2019.8.11.0051
RECORRENTE: CLARICE PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDA: GENTILIN E BIAZON LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLARICE PEREIRA DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos, conforme a seguinte ementa (id. 93773988):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA – NÃO CABIMENTO – COMPARECIMENTO DO ADVOGADO COM PODERES - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONFIGURAÇÃO – EXCLUSÃO – APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – NULIDADE DE CLÁUSULA – EFEITO “EX TUNC” – RETORNO AO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS - ABUSIVIDADE - DESVANTAGEM EXAGERADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não sendo útil ou necessária a realização de prévia perícia técnica para o julgamento da ação, cujo âmago resume-se à definição da legalidade (ou não) das cláusulas e práticas contratuais discutidas nos autos, não há falar em cerceamento de defesa.
Constatada a capitalização mensal de juros, sendo esta vedada no contrato de compra e venda de imóvel e não havendo pactuação quanto a capitalização de juros, deve ser declarada sua abusividade e nulidade.
A utilização da Tabela Price não é sinônimo de capitalização de juros.
O caso envolve a aplicação do artigo 51 do CDC, que diz expressamente que as cláusulas abusivas são “nulas de pleno direito”. Portanto, a sentença proferida na revisional declara a existência do abuso e gera efeitos “ex tunc”, ou seja, desde a realização do ato viciado.
É desproporcional e abusiva a cláusula que prevê o pagamento de taxa de transferência em percentual sobre o valor do contrato, pois, onera demasiadamente o consumidor”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000080-44.2019.8.11.0051, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 06/07/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que: “(...)Tratam os autos de demanda revisional visando expurgos/adequação de diversas cláusulas contratuais que conspiram contra os interesses da parte recorrente, que estão em clarividente afronta às normas protecionistas insertas no Código de Defesa do Consumidor, em especial no que toca ao regime de juros compostos verificados no pacto de adesão em análise, a) em razão da impossibilidade/inaplicabilidade da capitalização de juros no caso em análise, em razão de não ser a Ré instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, e b) em razão da ausência de pactuação expressa neste particular”.
Assevera que: “o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso afastou os juros compostos como previstos no contrato, mas impôs o mesmo regime de juros com a aplicação do sistema francês de amortização (tabela PRICE). Assim, não houve a modificação da cláusula abusiva em questão, ao arrepio do disposto no artigo 6o, V, c/c o artigo 51, IV, do CDC, mantendo-se o mesmo regime de juros compostos, mesmo sem qualquer pactuação contratual”.
Recurso tempestivo (id. 97929591).
Contrarrazões (id. 101144951).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante aos Temas 246 e 247/STJ.
Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que discute à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001 – Temas 246 e 247/STJ – REsps ns. 973.827/RS e REsp 973.827/RS, que teve a seguinte tese firmada: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Ocorre que no presente caso o contrato de compra e venda de imóvel foi firmado com instituição não integrante do Sistema Financeiro Nacional, não se tratando de contrato bancário, requisito para aplicação dos referidos temas.
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre os Temas 246 e 247/STTJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, V, e 51, IV, do CDC, ao argumento de que não há expressa pactuação de capitalização de juros no contrato entabulado entre as partes de financiamento de imóvel com loteadora, tornando abusiva a cláusula que determina a sua incidência.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que a parte recorrente é carecedora de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois o acórdão recorrido decidiu que: “constatada a capitalização mensal de juros, sendo esta vedada no contrato de compra e venda de imóvel e não havendo pactuação quanto a capitalização de juros, deve ser declarada sua abusividade e nulidade”.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 6o, V, e 51, IV, do CDC, está amparada na assertiva de que no presente caso foi afastado os juros compostos como previstos no contrato, mas foi determinado, o mesmo regime de juros com a aplicação do sistema francês de amortização (tabela PRICE), não havendo a modificação da cláusula abusiva, mantendo-se o mesmo regime de juros compostos, mesmo sem qualquer pactuação contratual, sendo ilegal a utilização da referida tabela.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) No que tange a capitalização de juros, a sentença é clara no seu reconhecimento e na revisão da avença em busca do equilíbrio contratual ante a peculiaridades do caso; manteve juros remuneratórios de 1% ao mês e fixou o sistema Francês de Amortização (Tabela Price) para liquidação do contrato. A utilização do Sistema Price não indica capitalização de juros”. (id. 93773988) (g.n)
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. (...) 2. O STJ firmou entendimento no sentido de que a "análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).
3. (...)
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1439008/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça